Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-90.2017.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000549-90.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARANDA - CPF: 101.108.019-20 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ROSINEI FROIZ LOPES - CPF: 808.228.439-00 (APELADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000549-90.2017.8.11.0009
–
Colíder

Apelante:
José Aranda
.

Apelada:
Rosinei Froiz Lopes
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ÓBITO DA VÍTIMA –
CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA CAMINHONETE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO -
PENSÃO DEVIDA
–
VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DANO MORAL -
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o réu se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e restando devidamente comprovada a sua responsabilidade pelo sinistro que levou o filho da autora a óbito, torna-se impositiva a manutenção da decisão que o condenou ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Conforme a jurisprudência do c. STJ,
em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima.

A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000549-90.2017.8.11. 0009
–
Colider

Apelante:
José Aranda
.

Apelada:
Rosinei Froiz Lopes
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Aranda
. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
a
Vara
da Comarca de
Colider
, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito, movida por
Rosinei Froiz Lopes
, julgou
parcialmente procedente
o feito, condenando o
réu
ao pagamento de pensão mensal em favor da autora, genitora da vítima, no valor de 2/3 da renda que a vítima auferia à época do acidente, sendo reduzida para 1/3 após a data em que a vítima completaria 25 anos, bem como ao
pagamento de indenização
por

dano moral

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além dos honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Inconformado,
o apelante recorre aduzindo que a culpa e a responsabilidade pelo
acidente que resultou na morte do filho da autora
, Sr.
Anderson
,
se deu por culpa exclusiva

do falecido, razão pela qual deve ser afastada sua responsabilidade e as condenações que lhe foram impostas tanto a título de dano material quanto moral.

Subsidiariamente, requer que, caso o pensionamento não seja afastado por esse prisma, seja afastado diante da ausência de comprovação de que a autora era dependente econômicamente do
de cujus.
Ainda, formula pela redução do dano moral.

Contrarrazões

acostadas ao
id.
201264197 pleiteando o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000549-90.2017.8.11. 0009
–
Colider
.

Apelante:
José Aranda
.

Apelada:
Rosinei Froiz Lopes
.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rosinei Froiz Lopes
ajuizou ação de indenização decorrente de acidente de trânsito contra
José Aranda
, aduzindo que
no dia
01.02.2016
, seu filho Anderson, trafegava pela BR 163, km 959 de Matupá a Nova Santa Helena-MT, quando teve sua motocicleta cruzada à frente pelo veículo do réu, ora apelante, que cruzava a pista para adentrar na MT 320.

Afirmou que o sinistro ocorreu pela falta de prudência do apelante, que invadiu a pista sem observar que a motocicleta do seu filho vinha na via preferencial, atravessando em sua frente o que levou à colisão.

Durante a instrução processual, colheu-se o depoimento pessoal da autora, do réu e mais três testemunhas, sendo que apenas uma delas presenciou o fato, havendo também nos autos como provas, fotografias do local, dos veículos, boletim de ocorrência, CNIS da autora e atestado de óbito do
de cujus
.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, entendeu que o acidente se deu por culpa exclusiva do condutor da caminhonete, ora apelante,
e o condenou ao pagamento de pensão à autora até a data em que a vítima completaria 72,8 anos ou o falecimento da dependente, bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
além dos honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Irresignado,
o apelante recorre aduzindo que a culpa e a responsabilidade
pelo sinistro se deu por culpa exclusiva da vítima
, Sr.
Anderson
,
que trafeagava em alta velocidade, fez uma ultrapassagem indevida e não possuia habilitação.

Assevera que a sentença
foi equivocada
quanto a analise das provas
produzidas que imputam ao falecido a culpa exclusiva pelo acidente mormente pelas fotos das placas sinalizadoras e pelo depoimento testemunhal, em especial da testemunha Kaiki, que presenciou os fatos, produzido na audiência de instrução, no qual, o apelante afirma não conter nenhuma contradição corroborando com as suas alegações, razão pela qual, requer a reforma da sentença e a total improcedência dos pedidos da inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do acidente, pois o apelante atribui ao falecido - condutor da motocicleta - a culpa pela colisão entre os dois veículos, que resultou no óbito do filho da autora.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante ao fato de que
o conjunto fático probatório trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída ao
de

cujus
, que possa embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, é necessária a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, restou suficientemente demonstrada na instrução probatória a responsabilidade subjetiva do apelante pela ocorrência do sinistro, na medida em que, as fotos trazidas no boletim de ocorrência, associadas à dinâmica do acidente, não deixam dúvidas de que a caminhonete do apelante invadiu a pista da BR 163, sem a devida cautela, cortando a frente da motocicleta da vítima que trafegava na preferência.

Para ilustrar, trago aqui a trechos do boletim de ocorrência lavrado pela PRF (id. 201261168):

“No dia 01/02/2016, às 16:30h, a equipe PRF foi acionada pela Polícia Militar CB Toledo de Nova Santa Helena/MT para atender um acidente ocorrido na BR 163, km 959, no município Nova Santa Helena/MT. A via estava com a sinalização horizontal e vertical em ordem e com o pavimento em bom estado de conservação. As condições ambientais eram boas, céu claro, e não havia sinais de ter havido precipitação pluviométrica no momento do acidente.
O acidente, uma colisão transversal, envolveu o veículo YAMAHA/FAZER YS250 de placas DWU1291/SP ,doravante denominado V1, e o veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV de placas OBD0336/MT ,doravante denominado V2. O acidente ocorreu quando V1 seguia o fluxo normal da via, deslocando-se da cidade de Matupá/MT para Nova Santa Helena/MT, e foi impactado em sua frente por V2 (lateral traseira esquerda), que cruzava a via, para adentrar a MT320
.” (negritei).

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
A mudança de faixa não importa apenas a sinalização adequada, mas, principalmente, o cálculo correto do espaço e da oportunidade de ingresso na faixa desejada.

Nesse talante, não restou comprovado que o requerido tomou as cautelas necessárias e tal conclusão se extrai dos depoimentos em juízo, bem como do boletim de ocorrência acostado em ID. 5846920 - Pág. 01/08.

(...)

Além do mais, alega que a vítima teria acertado o veículo do requerido quando saia da pista, fato que não corresponde, portanto, à versão de que o requerido teria aguardado antes de atravessar, já que a colisão da forma que ocorreu poderia se dar somente com a moto tentando ultrapassar pela esquerda.

O que enfraquece ainda mais a tese da parte requerida de que tenha tomado as devidas cautelas, foi que em seu depoimento pessoal reconheceu que não tem a visão do olho esquerdo, o que possivelmente colaborou para que não visse a vítima vindo atrás.

Nesta vereda, não há falar em responsabilidade da vítima pelo acidente, pois, conforme dito alhures, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Aliás, em momento algum é possível presumir a existência de culpa exclusiva da vítima, como pretende a parte requerida, já que quem iria sair da rodovia e adentrar em uma estrada era o requerido, presumindo-se que este deveria ter uma cautela redobrada ao fazer um cálculo para a mudança de faixa.

Nesse ínterim, restou amplamente demonstrada, pelos elementos colhidos em juízo, que há responsabilidade subjetiva do requerido pelo acidente causado
”
.

(id.
201264188 -
negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, em que pesem as ilações do apelante, faz-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos vão em sentido totalmente oposto às suas afirmativas.

Primeiramente, conforme apontado pelo magistrado de piso, o condutor, ao estar em um cruzamento aguardando para adentrar outra pista, deve observar com cautela os veículos que vem na preferencial, aguardando a passagem dos veículos para só então adentrar a pista, o que, conforme confissão do próprio recorrente em seu depoimento não foi feito.

Ressalta-se ainda, que restou comprovado nos autos a idade avançada do condutor e os problemas de visão que lhe acometem, especialmente quanto a visão do olho esquerdo, que afirmou ser prejudicada desde antes do acidente. (id. 88058057)

Ademais, o conjunto probatório demonstra que o apelante apenas desacelerou o veículo e fez a conversão, sem ir para o acostamento direito antes de fazer a manobra, pois, se assim o tivesse feito, o acidente não teria ocorrido na posição em que ocorreu.

Assim, ainda que a vítima trafegasse em alta velocidade conforme afirma o apelante, quem cruzou a pista e deu causa ao acidente foi o recorrente, de modo que, ao não obedecer a sinalização e agir com prudência deixou evidente no presente caso a existência de responsabilidade subjetiva e portanto o dever de indenizar a autora.

Ainda, por oportuno, acrescento que o fato da vítima não possuir CNH não exclui a responsabilidade do apelante, pois segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o pode, por si só, de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente, conforme no caso.

A responsabilidade civil subjetiva encontra previsão legal no artigo 927 do Código Civil, o qual traz à baila os artigos 186 e 187, da mesma codificação, para a sua devida compreensão, possuindo como ponto chave a presença da culpa, senão vejamos:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”

Dessa forma, é certo que, tendo dado causa ao acidente, conforme demonstrado por todo o conjunto probatório dos autos, o apelante deverá responder pelos danos causados, tanto do viés material, por ser a vítima jovem (24 anos), ativa no mercado de trabalho e, portanto, provedora do lar, quanto do viés moral, tendo em vista o grande abalo e sofrimento que seu falecimento gerou em sua genitora.

Conforme depoimento da sua genitora, e sem que houvesse prova em sentido contrário nos autos, a vítima morava com sua mãe e duas irmãs mais novas, que na época eram estudantes, trabalhava como representante comercial de vendas e tendo ganhado um prêmio antes de falecer, auferindo a maior parte da renda da casa visto que sua mãe trabalhava como empregada doméstica e recebia apenas um salário mínimo e que até hoje reside de aluguel. (id. 201263691 e 201263692).

Ademais, conforme a jurisprudência do c. STJ, há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, conforme se observou na espécie, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. 4. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1880254 MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.09.2021 - negritei)

Portanto,
considera-se presumida a contribuição do filho pré-morto aos pais que a ele sobrevivam, razão pela qual a r. sentença não merece reparo neste ponto, visto que, diante do reconhecimento da dependência econômica da genitora em relação à vítima, condenou o apelado ao pagamento de pensão mensal.

No que concerne ao valor, este deve corresponder a 2/3 dos rendimentos do
de cujus
, até quando este completasse 25 anos de idade. A partir de então, o montante deve ser reduzido para 1/3, até o tempo limite de 72,8 anos, considerando a expectativa de vida dos homens estipulada pelo IBGE, ou a morte da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO DA APELANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO À GENITORA DE FILHA MENOR FALECIDA POR OCASIÃO DO ACIDENTE ATÉ QUE A MESMA COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS quando então passará à proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (Súmula 491, STF) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil atual deixou de exigir a culpa para a atribuição da responsabilidade, ao adotar a teoria da responsabilidade objetiva do responsável, independentemente de sua culpa. Diante disso, uma vez reconhecida a culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro que vitimou a filha da autora, os danos e o nexo de causalidade entre um e outro, ou seja, presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva, impõe-se o acolhimento da responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos praticados por seu preposto no exercício do trabalho que lhe competia, diante do que dispõe o artigo 932, III cumulado com o artigo 933, ambos do Código Civil.

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes, o grau de culpa do agente, cujos parâmetros, no caso concreto, restaram observados pelo julgador monocrático, sendo a importância fixada na sentença consentânea com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte e do STJ.

Demonstrado os valores despendidos com serviços funerários e afins, mostra-se devido o ressarcimento a título material.

Nos termos da Súmula no. 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

No tocante ao pensionamento, a jurisprudência pátria, especialmente a da Corte Superior, possui firme orientação no sentido de ser devido o pagamento de pensão mensal à mãe da vítima, na proporção de 2/3 de um salário-mínimo a partir da data em que a mesma completaria 14 anos, até a data em que atingiria 25 anos, a partir da qual a pensão passará a ser de 1/3 de um salário-mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos ou o óbito da genitora, o que ocorrer primeiro”
.
(RAC n. 0000547-83.2016.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 20.09.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.o 246 DO STJ – HONORÁRIOS MAJORADOS - 1o E 2o APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – 3o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do motorista estacionado, ao adentrar a via pública, agir com prudência e cautela, devendo observar os pedestres transeuntes naquela via.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

O valor recebido pelo autor à título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”

A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.

Considerando que o advogado laborou com zelo e dedicação, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(RAC n. 0002912-74.2011.8.11.0010, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.11.2021)

Por conseguinte, vislumbro que o patamar arbitrado a título de pensão em sentença não merece qualquer reparo.

No tocante ao
quantum
da indenização arbitrada a título de dano moral, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ).
O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, tendo em vista que o acidente resultou no fim de uma vida, no caso, uma vida jovem, em plena atividade laboral, que se tratava de um provedor da família e que havia atingido apenas 1/3 da sua expectativa de vida, o que, com certeza, causou uma dor imensurável à sua genitora, devendo, portanto, ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024